Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 2° DA LEI DISTRITAL N. 6.621/2020. AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO A PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR E DE TURISMO. EXTENSÃO A TAXISTAS. EFEITOS DA NORMA. EXAURIMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
1. A Lei Distrital n. 6.621/2020 foi editada em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 (Sars-Cov-2) e teve por finalidade a concessão de auxílio financeiro em duas ou três parcelas mensais, destinado, originalmente, apenas aos proprietários de veículos de transporte coletivo escolar e de turismo.
2. O art. 2o da Lei Distrital n. 6.621/2020, acrescentado por emenda parlamentar, buscou estender o auxílio financeiro aos taxistas do Distrito Federal e teve a sua eficácia exaurida em decorrência da superveniência da situação fática nela descrita, qual seja, o término da concessão das parcelas do auxílio financeiro instituído.
3. Não se admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais, sob pena de transformação da jurisdição constitucional em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. Não há que se falar em interesse na continuidade da ação direta de inconstitucionalidade em virtude das situações concretas que foram regidas pela lei cujos efeitos já se exauriram. Isso porque, nesse caso, a ação direta de inconstitucionalidade teria o condão apenas de servir de instrumento de proteção de situações pessoais e concretas, o que descaracterizaria sua natureza. Essas situações devem ser analisas em ações ordinárias, em processos subjetivos.
5. Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem julgamento de mérito.